Tribunal: TJDFT
Processo: 0751513-19.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0751513-19.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de expedição de certidão parcial de trânsito em julgado da parte não objeto de recurso (petição de ID.12945069). A parte recorrida se manifestou pela concordância do requerimento (ID. 14332195). É o brevíssimo relatório. Ao analisar o pleito formulado na petição de ID. 12945069, verifico que não há qualquer óbice para deferi-lo considerando inexistir prejuízo à pretensão recursal do recorrente, bem como atribui efetividade ao provimento jurisdicional não objeto do recurso. Assim, expeça-se a certidão parcial de trânsito em julgado, ressalvada a parte objeto do recurso extraordinário interposto pelo recorrente. Após, mantenha-se o sobrestamento determinado na decisão de ID. 12683661. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal